Tribunal: TJSP
Processo: 0110385-35.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0110385-35.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TAYLOO FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento ao recurso para fixar as penas em 02 anos de reclusão e 05
dias-multa, no piso mínimo, mantido o regime semiaberto. Comunique-se. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0110385-35.2018.8.26.0050
APELAÇÃO CRIMINAL no 0110385-35.2018.8.26.0050
APELANTE: TAYLOO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 42.317
Apelação Criminal. Roubo majorado tentado. Recurso
defensório buscando a extensão dos efeitos do acórdão
relativo ao corréu, bem como imposição de regime aberto e
concessão de sursis. Efeitos estendidos. Penas alteradas.
Regime mantido. Recurso provido em parte.
TAYLOO FERREIRA DA SILVA foi condenado por infração ao art. 157,
§2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo
impostas as penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e
08 dias-multa, no valor mínimo legal (fls. 106/113).
Inconformada, apela a douta defesa buscando a extensão dos efeitos
do acórdão relativo ao corréu WILLIAM DA SILVA ALVES, prolatado no feito no
0079557-56.2018.8.26.0050, ocasião em que foi aplicada majoração de 1⁄2 em razão
das causas de aumento de pena e redução de 2/3 pela tentativa. Pretende, ainda, a
fixação de regime aberto e concessão de sursis (fls. 128/133).
Foi contrariado o apelo (fls. 156/158).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento parcial do recurso
defensório para readequação da reprimenda imposta (fls. 166/173).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia a 27 de agosto de 2018, por volta das
05h45min, na Rua Demerval da Fonseca, altura do no351, Cidade Líder, nesta
cidade, TAYLOO FERREIRA DA SILVA, previamente ajustado e com unidade de
desígnios com William da Silva Alves, tentaram subtrair, para eles, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bens a que viessem encontrar
da vítima Raphaela Aguiar Leopoldino, somente não consumando o delito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0110385-35.2018.8.26.0050
circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo apurado, o réu e seu comparsa abordaram a vítima e,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o
assalto. Ocorre que, a vítima também portava uma arma de fogo e reagiu,
conseguindo deter apenas o corréu William, enquanto o réu conseguiu fugir.
Com a prisão de William, a polícia civil realizou diligência e conseguiu
identificar o réu Tayloo, reconhecido pela vítima.
A materialidade delitiva restou comprovada, sendo certa a autoria,
insurgindo-se a defesa apenas com relação ao quantum imposto e regime
estabelecido.
Tayloo optou pelo silêncio (fls. 34). Em juízo, admitiu a prática do
roubo, porém negou o emprego de arma de fogo.
A vítima Raphaela relatou que, no dia dos fatos, foi abordada pelo réu
e outro rapaz logo cedo. O acusado estava armado e conseguiu fugir. Pegou seu
comparsa. Estava passeando com sua cachorra antes de ir para o serviço. O
comparsa foi preso na hora.
O policial civil Fábio Perego Moreira narrou que com a prisão do
corréu, conseguiram identificar o réu, através do sistema de dados da polícia civil e
de fotografias no “Facebook”. A vítima reconheceu o réu pelas fotografias e
posteriormente houve reconhecimento pessoal, após sua prisão temporária.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial Marcelo Pimentel da
Silva.
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos autos
constituem um conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto inegável o
prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, evidenciando o vínculo
psicológico entre os roubadores, tendo a vítima relatado que foi abordada por dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0110385-35.2018.8.26.0050
indivíduos armados.
Certa também a presença da qualificadora do emprego de arma de
fogo, haja vista que a vítima foi clara quanto à grave ameaça exercida por meio do
emprego desta.
Ante ao farto e coeso conjunto probatório, de rigor a condenação.
As penas, embora dosadas de acordo com os parâmetros previstos em
lei, estando motivadas, individualizadas, exigem ajustes.
As básicas foram fixadas no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e
10 dias-multa, permanecendo inalteradas na segunda fase, não obstante a
incidência das atenuantes da menoridade e confissão, posto que estas não podem
conduzir as penas aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, ante o concurso de causas de aumento de pena, as
penas foram elevadas em 2/3 pela violência ou ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, observado o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e
reduzidas em 1⁄2 pela tentativa.
Todavia, nesse ponto, a pena merece reforma consoante o disposto no
art. 580 do Código de Processo Penal, vez que para o corréu William esta E. Corte
estabeleceu o aumento de 1⁄2 pelas causas de aumento de pena, resultando em 06
anos de reclusão, e 15 dias-multa, reduzidas na sequência em 2/3, totalizando 02
anos de reclusão, e 05 dias-multa, no valor mínimo legal.
Foi fixado o regime inicial semiaberto, que fica mantido, eis que o único
adequado face ao Princípio da Suficiência, devendo-se ter em conta a perigosidade
e audácia, abordando a vítima, em concurso de agentes e com emprego de arma
de fogo, merecendo maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal
mais rigorosa.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, eis que seriam
suficientes ou mesmo socialmente recomendáveis no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0110385-35.2018.8.26.0050
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de
aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente momento.
E a fixação do regime não é determinada somente pelo desconto do
decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o art. 33,
§ 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 12.736/12.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS. ANÁLISE
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto
à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do
magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387 do
Código de Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade
perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal discricionariedade
e por contrariar a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos necessários
à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a
fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar as penas
em 02 anos de reclusão e 05 dias-multa, no piso mínimo, mantido o regime
semiaberto. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator